Tribunal: STF
Processo: ARE 1442014
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - Segura demonstração de autoria e materialidade delitiva - Condenação dos réus mantida.



    PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - Desnecessário que as munições venham acompanhadas da arma correspondente - Não se ignora que, para a apreensão de número ínfimo de munições, desacompanhadas de artefato bélico apto ao disparo, o E. Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Colendo Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei n. 10.826/ 2003. Contudo, a situação do caso em tela em muito destoa da referida orientação, seja diante da expressiva quantidade de projéteis, seja em razão de terem sido apreendidos em contexto de traficância.



    PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO - Desclassificação para a figura típica prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/ 03 - Munições encontradas na residência de um dos acusados Absolvição do corréu diante da ausência de liame causal entre sua conduta e o fato ilícito.



    PENAS - Não se admite que condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior, sejam utilizadas na segunda fase dosimétrica, embora pudessem ter sido valoradas para exasperação das penas-base - Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não é possível, em prejuízo dos acusados, modificar os critérios de dosimetria sopesados pelo D. Juízo a quo - Redução das reprimendas que se impõe.



    REDUTOR - Inaplicável - Não preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/ 06.



    REGIMES - Imposição dos regimes prisionais mais severos diante da expressiva quantidade de entorpecentes, reincidência de um dos sentenciados e relevante número de munições apreendidas - Detração inaplicável à espécie.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO - Vedação legal.



    Recurso provido em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente